Tribunal: STF
Processo: ARE 1455771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º E AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DEPOIS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.